Tribunal: TJDFT
Processo: 0721558-23.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE ATIVA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, bem como reconheceu a ilegitimidade ativa de um dos autores, com extinção do processo sem resolução do mérito.
2. Os recorrentes alegam divergência entre o valor negociado para compra de veículo e o valor consignado na Cédula de Crédito Bancário, afirmando majoração indevida e falta de informação; requerem a restituição em dobro do valor cobrado a maior, indenização por danos morais e reconhecimento da legitimidade ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade ativa de autora; (ii) estabelecer se ocorreu cobrança indevida na operação de financiamento e violação ao dever de informação; e (iii) definir se há dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A segunda autora não integra a relação jurídica, pois não figura no contrato de compra e venda nem na cédula de crédito bancário. Mantida a extinção sem resolução do mérito, conforme art. 485, VI, do CPC.
6. O preço do veículo foi expressamente fixado no contrato de compra e venda, com pagamento realizado por meio de entrega de veículo usado, quantia em espécie e financiamento. O valor liberado pela instituição financeira foi integralmente repassado à vendedora, correspondendo ao saldo do preço ajustado.
7. A diferença entre o valor total financiado e o valor líquido liberado decorre de encargos do financiamento (tarifa de cadastro, avaliação do bem, IOF), itens discriminados na Cédula de Crédito Bancário, sem qualquer prova de repasse à empresa vendedora. Não há demonstração de que a empresa tenha se beneficiado de quantia superior à contratada.
8. A referência ao “valor do veículo à vista” constante de documento interno da instituição financeira não altera o preço pactuado entre as partes. Tal dado integra critérios da financeira para análise de crédito, não caracterizando majoração do preço nem publicidade enganosa.
9. Não há falha no dever de informação. Os contratos exibem de modo claro preço, forma de pagamento, encargos e custo efetivo total. Não há prova de omissão, divergência de informações ou conduta que tenha induzido o consumidor em erro.
10. Não demonstrada cobrança indevida, não se configura o dever de restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.
11. Inexiste dano moral, por ausência de ato ilícito.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido. Recorrentes vencidos condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: não há.